Tribunal: TJDFT
Processo: 0018198-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0096605-24.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF RECORRIDO: DIVINO ROSA DOS SANTOS DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 661.702 (Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9119070): TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. DETRAN E DFTRANS. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. 1. O Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade n. 2009.00.2.006922-7, declarou que o art. 28 da Lei Distrital n. 239/92 invadiu a competência legislativa reservada à União inserta no artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal, proclamando, assim, sua inconstitucionalidade. Desta forma, sendo inconstitucional o dispositivo legal em que se fundamentou a lavratura do auto, forçoso reconhecer a invalidade do ato administrativo, como bem fez a douta sentença recorrida. 2. Somente o agente da autoridade de trânsito é competente para autuar condutores por infração à legislação de trânsito. O CTB, em seu Anexo I, conceitua Autoridade de Trânsito como sendo o "dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada". E o inciso III do art. 7o do CTB determina que compõem o Sistema Nacional de Trânsito "os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". O artigo 124-A da Lei Orgânica do Distrito Federal confere atribuições de órgão executivo de trânsito ao DETRAN. Desta forma, claro está que não compete ao DFTRANS expedir autuação por infração à legislação de trânsito, de modo que não se poderia, com fulcro no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito, imputar validade ao auto lavrado pelo DFTRANS. 3. Remessa oficial e recurso voluntário conhecidos e não providos. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034